Tribunal: TJDFT
Processo: 0743392-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0743392-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CESAR PATRÍCIO DOS SANTOS IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de ANTONIO CESAR PATRÍCIO DOS SANTOS, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas /DF. Ocorre que o impetrante não instruiu os autos com os documentos necessários ao deslinde do objeto do mandamus, uma vez que colacionou apenas cópia do mandado de prisão (ID 20105537), quando deveria ter colacionado o suposto ato coator, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator